Tribunal: STF
Processo: HC 202522
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Ref. Pet. nº 63647/2023 (doc. 80).



    Trata-se de agravo interposto pela Procuradora Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte contra decisão mediante a qual concedi a ordem de habeas corpus para “declarar, em relação ao paciente, a nulidade das provas produzidas na operação “Dama de Espadas”, da operação “Anteros” e de todas as provas delas decorrentes”.



    O peticionante diz tratar-se de decisão equivocada, refutando os fundamentos lançados.



    Ao final, requer:



    “A – reconsideração da decisão monocrática proferida pelo eminente Ministro Relator, a fim de que não seja conhecido o Habeas Corpus ou seja denegada a ordem; 



    B – acaso não haja reconsideração, que seja redistribuído o mandamus ao Ministro Edson Fachin, reformando-se a decisão integralmente; 



    C – submetido o presente recurso ao órgão colegiado competente, para que o Habeas Corpus não seja conhecido ou seja denegado in totum.”



    É o relatório.



    A irresignação não merece prosperar.



    Isso porque há manifesta ausência de legitimidade para a interposição do recurso.



    Trata-se de agravo formalizado pela Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. 



    Todavia, tem-se, na espécie, atribuição reservada à Procuradoria Geral da República para atuar junto ao Supremo Tribunal Federal.



    Não se desconhece a jurisprudência desta Corte no sentido de que o Ministério Público estadual é parte legítima para atuar na Corte Suprema (RE 593.727 QO). Todavia, essa legitimidade se limita às ações em que for um dos sujeitos do processo ou às causas por ele promovidas originalmente, por exemplo, em reclamações constitucionais em que são impetradas contra decisões de órgãos jurisdicionais nos quais ele atua.



    Não é o caso dos autos.



    Na ação constitucional do habeas corpus, a legitimidade ativa é formada pelo impetrante e pelo paciente e a legitimidade passiva pela autoridade coatora (NUCCI, Guilherme de Souza. Habeas corpus. Rio de Janeiro: Forense, 3a ed., 2019, p. 46/55). O Ministério Público não é parte, cabendo ao órgão ministerial atuar como custus legis perante a autoridade judiciária competente.



    Não há, portanto, legitimidade ativa do Ministério Público estadual para recorrer, a fim de atender às pretensões do interesse da acusação, em sede de habeas corpus, sob pena de invasão das atribuições exclusivas da Procuradoria-Geral da República, para atuar na Corte Suprema.



    De acordo com o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República, na condição de custus legis, é o órgão competente para atuar no trâmite do habeas corpus perante a Corte Suprema:



    Art. 192. Quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, o Relator poderá desde logo denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, à vista da documentação da petição inicial ou do teor das informações. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 30, de 29 de maio de 2009) 



    § 1º Não se verificando a hipótese do caput, instruído o processo e ouvido o Procurador-Geral em dois (2) dias, o Relator apresentará o feito em mesa para julgamento na primeira sessão da Turma ou do Plenário, observando-se, quanto à votação, o disposto nos arts. 146, § único, e 150, § 3º. (Incluído pela Emenda Regimental n. 30, de 29 de maio de 2009)



    No caso, a Procuradoria-Geral da República, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, manifestou ciência da decisão proferida em 15 de junho de 2023, sem interposição de recurso (doc. 82).



    Na hipótese em debate, o Ministério Público estadual, na suposta condição de parte no processo de origem, pretende atuar nesta Suprema Corte, na condição de parte ou de custus legis, na ação de habeas corpus, em manifesta oposição à atuação da Procuradoria-Geral da República.



    É patente, portanto, a ausência de legitimidade recursal do peticionante. De qualquer perspectiva que se analise o assunto, o pedido é inaceitável. Ainda que se alegue resguardar interesses institucionais, com a reforma da decisão monocrática em sede de habeas corpus, o recurso somente poderia ser manejado pelo Procurador-Geral da República, órgão ministerial competente para atuar perante a Corte Suprema.



    Em raciocínio semelhante, manifestou-se a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no sentido de reconhecer a legitimidade do Ministério Público dos Estados e do Distrito Federal, para atuarem perante os Tribunais Superiores, desde que em hipóteses adstritas às decisões proferidas pelas justiças locais, em respeito às atribuições constitucionais da Procuradoria-Geral da República:



    “(...) Tanto o Ministério Público dos Estados quanto o do Distrito Federal são igualmente legitimados para a interposição dos recursos da competência do Superior Tribunal de Justiça (v.g., o REsp, o RHC ou o RMS), mas a legitimação de ambos - ou, pelo menos, a do MPDFT - para recorrer ao Supremo Tribunal é adstrita ao recurso extraordinário das decisões de primeiro ou segundo grau das respectivas Justiças locais, não para interpor recurso ordinário ou extraordinário de decisões do STJ para o Supremo Tribunal” (RE 262.278, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe 24/11/2000).



    No processo sumário do remédio constitucional de habeas corpus, busca-se a proteção imediata contra a lesão ou ameaça ao direito da liberdade de locomoção, “revelando-se estranha à sua específica finalidade jurídico-constitucional qualquer pretensão que vise a desconstituir atos que não se mostrem ofensivos, ainda que potencialmente, ao direito de ir, de vir e de permanecer dos indivíduos” (HC 161797 Agr, Relator o Ministro Celso de Mello, Pleno, DJe 5/9/2019).



    Sob essa ótica, não cabe acolher interpretação que cause tumulto processual, com objetivo de satisfazer, de modo ilegítimo, os interesses da acusação, mormente quando violem o devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, da CF) e a isonomia como corolário do princípio constitucional do contraditório (art. 5º, LV, da CRFB).



    Conforme destacado pelo Ministro Luiz Fux, extrai-se do contraditório “a necessidade de assegurar que as partes gozem das mesmas oportunidades e faculdades processuais, atuando sempre com paridade de armas, a fim de garantir que o resultado final jurisdicional espelhe a justiça do processo em que prolatado” (ARE 648629, Relator o Ministro Luiz Fux, Pleno, DJe 8/4/2014).



    A par desse aspecto surge a necessidade de resguardar a paridade de armas no processo penal, no caso concreto, pois, ao viabilizar-se a participação a um só tempo de mais de um Órgão do Ministério Público com atuação em esferas distintas, contribui-se para o desequilíbrio da relação processual, considerado o aparato punitivo já posto à disposição do Estado em desfavor do jurisdicionado.



    Nas palavras do e. Ministro Celso de Mello, 



    “O remédio processual do ‘habeas corpus’ não pode ser utilizado como instrumento de tutela dos direitos do Estado. Esse ‘writ’ constitucional há de ser visto e interpretado em função de sua específica destinação tutelar: a salvaguarda do estado de liberdade do paciente. A impetração do ‘habeas corpus’, com desvio de sua finalidade jurídico-constitucional, objetivando satisfazer, ainda que por via reflexa, porém de modo ilegítimo, os interesses da Acusação, descaracteriza a essência desse instrumento exclusivamente vocacionado à proteção da liberdade individual” (HC 69.889/ES, Primeira Turma, Dj 10/6/1994).



    Sob esse ângulo, o escopo das normas de atribuição de competência é de assegurar o exercício organizado das funções institucionais, compatibilizando-as com a defesa das liberdades individuais, o princípio federativo e o espectro de atuação funcional do Ministério Público. 



    Nesse contexto, a mera discordância da opinião emanada de Órgão do “Parquet” com atuação perante o Supremo Tribunal Federal não autoriza a intervenção suplementar do Ministério Público estadual, sob pena de desvirtuar o desenho constitucional e legal adotados e, ainda, tumultuar o célere trâmite do habeas corpus.



    Ademais, os princípios da unidade e independência funcional dos membros da instituição não podem conduzir ao desarranjo das atribuições já bem definidas para cada esfera de atuação do Órgão, quais sejam federal e estadual. Pelo contrário, os princípios da unidade e da independência funcional visam justamente assegurar o exercício das atividades dos membros do “parquet” em cada âmbito de atuação de forma organizada. 



    Perfilhar de entendimento diverso, nos leva a concluir que deveríamos ter mais vinte e sete cadeiras aqui neste Tribunal, uma para cada unidade da federação, porque a organicidade impõe que no Supremo Tribunal Federal oficie apenas um representante do Ministério Público. 



    No caso, é o Procurador-Geral da República que atua nas causas oriundas de Ministérios Públicos estaduais. As demandas são levadas a julgamento, e quem fala em nome do Ministério Público é a Procuradoria-Geral da República. 



    Além disso, mesmo dentro do Ministério Público da União, só pode falar o Procurador-Geral da República. Os pareceres têm que ser aprovados pelo Procurador-Geral da República. A esse respeito, destaco o seguinte precedente da Segunda Turma:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO, POR PARTE DO JUÍZO DE PISO, DE DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE. ACESSO A ELEMENTOS DE PROVA JÁ COLIGIDOS DENEGADO AO RECLAMANTE. INOBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DA SÚMULA VINCULANTE 14. “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO”. INSTRUMENTO QUE NÃO SE PRESTA A IMPUGNAR DECISÕES JUDICIAIS À FALTA DE PREVISÃO LEGAL. PETIÇÃO APRESENTADA POR PROCURADORES DA REPÚBLICA, PLEITEANDO, EM NOME PRÓPRIO E DE TERCEIROS INOMINADOS COM O OBJETIVO DE IMPEDIR QUE O RECLAMANTE OBTENHA DADOS PERTINENTES À SUA DEFESA. ATUAÇÃO INSTITUCIONAL DO PARQUET PERANTE O STF. ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. CONVERSAS PRIVADAS E INTERESSES DE TERCEIROS PROTEGIDOS POR RIGOROSO SIGILO JÁ DECRETADO. VALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. MATÉRIA QUE REFOGE AO ÂMBITO DA PRESENTE RECLAMAÇÃO. PETIÇÃO DA QUAL NÃO SE CONHECE. 



    I – Os pedidos de reconsideração, tal como o presente, carecem de qualquer respaldo no regramento processual vigente. Não constituem recursos, em sentido estrito, e nem mesmo meios de impugnação atípicos. Por isso, não suspendem prazos e tampouco impedem a preclusão. Inexiste fundamento normativo que autorize entendimento em sentido contrário, sobretudo à luz do que dispõem os artigos 223, 278 e 507 do Código de Processo Civil de 2015. 



    II - Nos autos desta reclamação o Parquet atua com fundamento no art. 46 da Lei Complementar 75/1993 (Lei Orgânica do Ministério Público), que atribui competência exclusiva à Procuradoria-Geral da República para oficiar nos processos em curso perante STF 



    III – Ao exercer suas atribuições como dominus litis, o Ministério Público não formula pleitos em nome próprio, mas em caráter institucional, afigurando-se, portanto, manifesta a ausência de legitimidade postulatória dos peticionantes, de maneira a impedir que integrantes do MPF, de primeiro grau, totalmente alheios à lide, intervenham nos autos para impugnar decisões tomadas por esta Suprema Corte, a pretexto de defender direitos próprios e de terceiros 



    IV - Trata-se de pleito claramente inadmissível, pois, mesmo que, com ele, se busque resguardar interesses institucionais, como seria o caso da pretendida declaração de nulidade de elementos probatórios a serem juntados em ações penais movidas contra o reclamante - matéria, aliás, totalmente alheia à presente reclamação - tal via de impugnação somente poderia ser manejada, no âmbito da Suprema Corte, pelo Procurador-Geral da República, na qualidade de titular da ação penal, jamais por um litisconsórcio de Procuradores a ele funcionalmente subordinados, agindo em nome próprio e assistidos por advogado particular. 



    V - O Código de Processo Civil é expresso ao consignar, em seu art. 18, que a ninguém é dado pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, o que não é o caso. Na espécie, não há qualquer direito transindividual a justificar a atuação do órgão ministerial de piso em legitimação extraordinária, na qualidade de substituto processual. 



    VI - Ainda que se admita, apenas para argumentar, que o ingresso dos peticionantes nos autos teria o escopo de, supostamente, defender terceiras pessoas, de resto inominadas, em todas as decisões anteriores constantes destes autos, autorizando o acesso do reclamante ao material apreendido na Operação Spoofing, ficou ressalvado, de forma expressa, que os conteúdos que digam respeito exclusivamente a terceiros, isto é, aqueles que não tenham qualquer relação com o reclamante, devem ser mantidos sob rigoroso sigilo. 



    VII – Diante disso, fica afastada qualquer legitimidade recursal dos peticionantes seja para a defesa de interesses institucionais, seja deles próprios, seja ainda de terceiros, estes, registre-se, não demonstrados. 



    VIII - Na presente reclamação, os personagens processuais dotados de legitimidade recursal são apenas o PGR, enquanto chefe do Parquet Federal, e o próprio reclamante, como lídimo interessado, por figurar como réu na supra referida ação penal. 



    IX - Tais atores são únicos polos legitimados para pedir e contestar as providências que são objeto da presente ação, inclusive mediante agravo interno ou embargos de declaração, sempre, porém, na forma e nos prazos previstos na legislação pertinente. 



    X - Petição da qual não se conhece em face da manifesta ilegitimidade recursal dos peticionantes.(Rcl 43007 AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15/4/2021).



    Ainda que assim não fosse, a decisão questionada encontra-se devidamente lastreada em vasta jurisprudência da Corte, não tendo a insurgência apresentado novos argumentos aptos a desconstituir o decidido.



    Ante o exposto, verificada a ilegitimidade ativa da recorrente, não conheço do agravo.



    Com o transcurso do prazo, sem interposição de recurso pelo impetrante ou pela PGR, certifique-se o trânsito em julgado.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente